Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-96.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033819-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE LEITE DA COSTA - CPF: 846.199.451-53 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, por superar de forma relevante a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, mantendo a revisão judicial em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados; (ii) obscuridade quanto à fundamentação utilizada; (iii) omissão quanto ao sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1378/STJ; ou (iv) omissão quanto aos precedentes apontados pela embargante.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou de modo claro a abusividade dos juros remuneratórios, comparando a taxa contratada (23% ao mês) com a média de mercado (2,41% ao mês), e aplicando os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

4.

A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e precedentes mencionados pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verificou.

5.

A afetação posterior do Tema 1378/STJ não produz efeito retroativo sobre julgamento já realizado, nem gera omissão no acórdão.

6.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mesmo quando manejados com finalidade de prequestionamento.

7.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias ventiladas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. “A análise da abusividade dos juros remuneratórios, quando devidamente fundamentada na comparação com a taxa média de mercado, não gera omissão a justificar embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida, nem para exigir menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 3. A afetação posterior de tema repetitivo não produz omissão retroativa em acórdão já julgado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para afastar a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios, mantendo, contudo, a redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Em suas razões recursais (ID 330708870), a embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 1821182/RS, que teria fixado critérios específicos para a demonstração do caráter abusivo da taxa de juros contratada.

Aduz que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e que a matéria em debate foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos no REsp 2227287/MG (Tema 1378), com determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, bem como o reconhecimento da necessidade de sobrestamento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 336050862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em apreço, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (23% ao mês), por exceder significativamente a média de mercado à época da contratação (2,41% ao mês), conforme dados do Banco Central do Brasil.

A decisão colegiada baseou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando demonstrada a onerosidade excessiva e a ausência de justificativa plausível para a elevação da taxa.

Quanto à alegada omissão na análise dos dispositivos legais mencionados pela embargante, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no presente caso.

No que tange ao REsp 1.821.182/RS, embora não tenha sido expressamente citado no acórdão, os critérios nele estabelecidos foram devidamente considerados na análise do caso concreto, tendo o Colegiado concluído pela abusividade da taxa contratada após verificar que esta excedia significativamente a média de mercado, sem que a instituição financeira tenha demonstrado justificativa plausível para tal discrepância.

Em relação ao alegado sobrestamento do feito em razão da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos (REsp 2.227.287/MG - Tema 1378), verifica-se que a determinação de suspensão dos processos ocorreu em data posterior ao julgamento do recurso de apelação por esta Câmara, não havendo que se falar em omissão quanto a este ponto.

Ademais, o tema afetado pelo STJ diz respeito à "suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários", questão que já foi pacificada pela jurisprudência do próprio STJ, inclusive no REsp 1.061.530/RS, que serviu de fundamento para o acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadequada à via dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.635.718/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria apreciada pelo julgador. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente apreciada. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC/2015). 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no AREsp 1.635.773/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026